Tribunal: CARF
Processo: 18336.720341/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 24/04/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Lançamento ocorrido no mesmo ano do fato gerador não é decadente.
PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Matéria não aviada em sede de impugnação, desde que não seja questão de ordem pública, não pode ser conhecida por configurar supressão de instância, afrontando princípios pétreos constitucionais da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTAÇÃO AO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Conforme legislação de regência, responde pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática. A agência marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações que, por força de lei estava obrigada a fornecer às autoridades aduaneiras.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720341/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.387 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNIZ AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 24/04/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Lançamento ocorrido no mesmo ano do fato gerador não é decadente.
PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Matéria não aviada em sede de impugnação, desde que não seja “questão de
ordem pública”, não pode ser conhecida por configurar supressão de instância,
afrontando princípios pétreos constitucionais da ampla defesa, contraditório,
duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
REPRESENTAÇÃO
AO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Conforme legislação de regência, responde pela infração à legislação
aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática. A agência marítima, representante de transportador
estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações
que, por força de lei estava obrigada a fornecer às autoridades aduaneiras.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, 1)em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos não arguidos em primeira
instância, dada a ocorrência de preclusão dessas matérias, 2)em não conhecer dos argumentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720341/2012-11
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, dado que
fogem à competência deste colegiado, 3)em conhecer de ofício das preliminares de decadência e
de ilegitimidade passiva, por se tratar de questões de ordem pública, e por rejeitá-las, e, no
mérito,4)em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, bem como
transcrevo o voto na integra para corroborar com a decisão desse relator, conforme abaixo:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 03/04, lavrado em 24/04/2012 e cientificado
pessoalmente ao contribuinte em 07/05/2012 (conforme fls. 02 do e-processo) de multa
por descumprimento de obrigação de prestar tempestivamente informações no Sistema
Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, no montante de crédito tributário
apurado de R$ 5.000,00.
2. O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão
do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra:
0001 – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
O transportador vinculou o Manifesto de Carga no 03123005746640 à Escala
12000105043, do navio ALIAKMON, fora do prazo fixado pelo art. 22, inciso II-d da
In 800/2007, conforme cópias de extratos do Siscomex Carga, anexos.
Fato Gerador Valor
26/03/2012 R$ 5.000,00
3. A Autoridade Fiscal, tipificou a infração no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

4. A fiscalização juntou, dentre outros documentos, o "Detalhes do Manifesto no
03123005746640 mostrando a data de atracação em 26/03/2012 e a vinculação da escala
12000105043 ao citado manifesto de carga apenas em 25/03/2012 _ ou seja, em prazo
inferior às 48 horas estipuladas pelo art. 22, inciso II-d da In no 800/2007 ( fls. 06 a 08).
DA IMPUGNAÇÃO
5. A Impugnante, em sua defesa, protocolada em 25/05/2012, juntada aos autos às fls.
15 a 34 alega, em síntese:
5.1. Ocorrência da denúncia espontânea;
5.2. Inaplicabilidade dos prazos da IN RFB no 800 às operações de cabotagem -
navegação entre portos de um mesmo país ou a distâncias pequenas, dentro das águas
costeiras;
5.3. Seja acolhida a Boa Fé da Impugnante como causa de exclusão da ilicitude.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme deinição da Coordenação de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente proceso foi encaminhado para julgamento da DRJRJ.
É o Relatório.
Em 19.MAR.2020 a Recorrente tomou conhecimento do acórdão de impugnação
sob no 12-113.780 (fl 58 pdf), exarado pela 14a Turma da DRJ/RJO, que na unanimidade julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito fiscal, através de aviso de recebimento do
Correio e no dia 04.ABR.2020 aviou o presente Recurso Voluntário, conforme consta nos autos
à fl. 60 pdf, Termo de Análise de Solicitação de Juntada (Impugnação nomeada indevidamente,
por se tratar de Recurso Voluntário.
Urge esclarecer que a peça recursiva foi denominada pelo Recorrente como
Impugnação, o que não afeta o seu fim dado a ela e considerando o princípio da fungibilidade.
Na peça recursiva alega o Recorrente:
1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA MARÍTIMA -
O AGENTE MARÍTIMO É MERO MANDATÁRIO OU PROCURADOR
DO TRANSPORTADOR;
2. DA ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO
COMO SUJEITO PASSIVO DO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI No
37/66;
3. O AGENTE MARÍTIMO NÃO É O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR INFORMAÇÕES;
4. DA DISTINÇÃO ENTRE AGENTE DE CARGA E AGENTE MARÍTIMO;
5. DA
DISTINÇÃO
ENTRE
AGENTE
MARÍTIMO
E
OPERADOR
PORTUÁRIO;
6. DA DISTINÇÃO ENTRE AGENTE MARÍTIMO E TRANSPORTADOR;
7. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO SE TENTAR
“EQUIPARAR” AGENTE MARÍTIMO À TRANSPORTADOR, AGENTE
DE CARGA OU OPERADOR PORTUÁRIO;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

8. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA;
9. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR
PARTE DO MANDATÁRIO COMO EXIGE O ART. 137 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL;
10. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA OU
CONTRIBUTIVA DO SUJEITO PASSIVO;
11. DA DECADÊNCIA.
É a síntese dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Em homenagem ao princípio da fungibilidade, em que pese o fato de a peça
trazida aos autos e enviada ao Colegiado como Recurso Voluntário conter a nomeação de
Impugnação, dada pelo Recorrente, entendo que não impede sua análise e julgamento.
Passo à análise.
O presente remédio recursivo é tempestivo e preenche os requisitos para sua
admissibilidade e por isso que dele conheço em parte, não conhecendo dos argumentos que
impliquem a análise de matéria que não tenham sido aviadas em sede de impugnação e não
apreciada pelo colegiado ‘a quo’, não sendo questão de ordem pública, configurando supressão
de instância. Passo análise.
PRELIMINAR – 1
DA DECADÊNCIA
Necessário esclarecer que no remédio recursivo essa matéria não foi trata como
questão preliminar.
Todavia, no âmbito processual, a prescrição e a decadência são questões que
devem ser conhecidas como preliminares ao mérito, ou seja, é imperativo que o julgador a
analise antes do mérito, exatamente porque em julgada procedente a questão preliminar,
despiciendo é julgar o mérito.
Urge informar ainda que essa questão também não foi levantada pela Recorrente
em sede de impugnação, mas dela passo a análise, conhecendo-a, pois a considero questão de
ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que devem ser
conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras técnicas que
o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do processo,
necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus escopos sejam
atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que devem ser suscitadas pelas
partes ou pelo magistrado com obrigatória observância do contraditório, e que apenas
excepcionalmente devem conduzir à extinção anômala do processo ou impedir que se
realize o julgamento quanto ao mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e
a finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem
relações entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em
jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecida ente
FISCO/Contribuinte.
Para Recorrente o prazo para constituição do crédito tributário começa a fluir a
partir da data da ocorrência do fato gerador. Até pode ter razão. E assim considerando, no
presente caso trata de lançamento (fls. 03/04), lavrado em 24/04/2012 e cientificado
pessoalmente ao contribuinte em 07/05/2012 (conforme fls. 02 do e-processo) de multa por
descumprimento de obrigação de prestar tempestivamente informações no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX.
Considerando que o lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração
de infrações em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra no dia 24/04/2012 e
o fato gerador ocorreu no dia 26/03/2012 não há de se falar em decadência.
Assim, conheço da preliminar por tratar de questão de ordem pública, rejeitando-
a.
PRELIMINAR - 2
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA MARÍTIMA - O
AGENTE MARÍTIMO É MERO MANDATÁRIO OU PROCURADOR DO
TRANSPORTADOR
Para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do transportador, razão
pela qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos por esse último,
conforme inteligência do artigo 653 do Código Civil.
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário, bem como de Súmula da AGU.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

Compulsando os autos pode-se verificar que tal matéria não foi apresentada em
peça defensiva vestibular, sendo caracterizado, portanto, como supressão de instância.
Urge esclarecer que tal matéria se trata de questão de Ordem Pública, sendo que
elas, na iniciativa privada ou pública, estão relacionadas diretamente as condições da ação, que
devem ser conhecidas, se existentes, de ofício pelo julgador ou quando suscitada por uma das
partes.
O jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106) assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras técnicas que
o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do processo,
necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus escopos sejam
atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que devem ser suscitadas pelas
partes ou pelo magistrado com obrigatória observância do contraditório, e que apenas
excepcionalmente devem conduzir à extinção anômala do processo ou impedir que se
realize o julgamento quanto ao mérito do litígio.”
Penso que as questões de ordem pública são aquelas cujo interesse público
envolvido é de maneira tão elevada que seu efeito é ‘erga ommes’, ou seja, os efeitos do julgado
atingem todas as pessoas que estejam submetidas ao mesmo ordenamento jurídico. Esse efeito
justificaria a uma possível intervenção corretiva ao julgador, em nome da oba administração da
justiça, desde que arrimado em princípios pétreos constitucionais, sem afrontar qualquer outro
princípio processual.
Nessa seara, é possível conhecer da matéria trazida à lume pela Recorrente, eis
que, como dito, apesar de se tratar de inovação de matéria que leva à supressão de instância,
onde a sua consequência concreta é consagrar um verdadeiro atentado contra as garantias
processuais das partes, mormente ao que trata do direito de defesa, uma vez que ela enseja
violação aos princípios pétreos constitucionais da ampla defesa, o contraditório, duplo grau de
jurisdição e o devido processo legal, mas legitimidade passiva é questão de ordem pública.
Ao contrário do que alega, agente marítimo desenvolve a atividade de logística
nos espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento
da entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Compete ao agente marítimo registrar os dados pertinentes dentro do prazo legal,
não se admitindo considerar que houve mero atraso de prestação das informações. Trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN).
Quanto à legitimidade passiva, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu
para a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e,
portanto, desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I,
do artigo 95 do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração: I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. (DN)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de sua
responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não honrou
com sua responsabilidade infringiu a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37,
de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também
no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino 37,de1966, deve responder pessoalmente pela infração
em apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode
citar. Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no
3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-
001.988; no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada,
transcreve-se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente. Recurso voluntário
negado
Assim, dessa questão conheço por se tratar de questão de ordem pública, mas a
rejeito, uma vez que legislação de regência determina a responsabilidade e legitimidade da
Recorrente.
PRELIMINAR 3
DA ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO
COMO SUJEITO PASSIVO DO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI No 37/66
Defende que ‘a responsabilização do agente marítimo pela multa prevista no Art.
107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é manifestamente ilegal, posto que tal personagem não está
elencado dentre os sujeitos passiveis de punição’. Para tanto, junta decisões do CARF e do
judiciário.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

Entretanto, vê-se que o presente tópico trata de ilegitimidade passiva, como
arguida anteriormente, o que implica em julgamento de questão preliminar e seguir a mesma
razão da questão anterior, pois dela conheço, eis que se trata de matéria inovadora, não aviada na
impugnação que resulta, se julgada, em supressão de instância. Mas, por ser questão de ordem
pública há de se conhecer e passar a análise.
Todavia, há outro motivo ensejador de não análise da questão, eis que o CARF
não é tribunal com poderes de julgar ilegalidade de lei, conforme já sumulado, onde se
estabeleceu que o Colegiado não é competente para pronuncia de inconstitucionalidade de lei
tributária, sendo defeso ainda ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da
CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nessas razões não conheço.
PRELIMINAR -4
O AGENTE MARÍTIMO NÃO É O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR INFORMAÇÕES
Para Recorrente agente marítimo não é sujeito passivo da obrigação de prestar
informações, porque essa obrigação acessória está prevista no artigo 37 do Decreto Lei 37 de
1966 e, na literalidade do dispositivo ela responsabiliza tão somente o transportador.
Novamente, assim como nos itens anteriores, trata-se de matéria preliminar de
ilegitimidade passiva, considerando que a apreciação não foi realiza pela instância ‘a quo’, por
não ter sido apresentada em impugnação.
E, na mesma razão dos quesitos anteriores, dessa matéria também conheço, eis
que ela não foi trazida aos autos no momento oportuno da impugnação e julga-la nesse momento
configuraria supressão de instância. Todavia é questão de ordem pública.
Mas, nas mesmas razões do quesito levantado na preliminar 2, que trata da
legitimidade ou não da Recorrente, por ser ela legitima, conheço por ser questão de ordem
pública e a rejeito por ser legitima.
PRELIMINAR – 5
DA DISTINÇÃO ENTRE AGENTE DE CARGA E AGENTE MARÍTIMO
Tem a Recorrente conceituação diferenciada entre agente de carga e agente
marítimo na tentativa de demonstrar a sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, que é matéria
preliminar não aviada em sede de impugnação que poderia configurar supressão de instância,
mas como é matéria de ordem pública a conheço.
Conheço e a rejeito, eis que a Recorrente é legitima para figurar no polo passivo,
pelas mesma razões antes analisadas, mormente preliminar 2.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

PRELIMINAR - 6
DA DISTINÇÃO ENTRE AGENTE MARÍTIMO E OPERADOR PORTUÁRIO
A conceituação pretendida na tentativa de que esse Colegiado declare a
ILEGITIMIDADE PASSIVA, como já dito, é questão de ordem pública e não foi aviada na
impugnação, mas não configura supressão de instância, exatamente por sua natureza.
Todavia, a legitimidade já foi tratada em quesitos preliminares anteriores,
mormente preliminar 2, onde já foi considerada legítima a Recorrente para figurar no polo
passivo da testilha.
Conheço e a rejeito.
PRELIMINAR – 7
DA DISTINÇÃO ENTRE AGENTE MARÍTIMO E TRANSPORTADOR
Novamente a intenção de conceituar diferente as duas figuras, não se olvide, trata
de questão preliminar com fim de estabelecer ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo
da presente testilha, o que impossível, pois trata de matéria inovadora não aviada em sede de
impugnação, sendo matéria de ordem pública.
Em que pese ser questão de ordem pública ela não merece ser acolhida, eis que a
Recorrente já foi considerar legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Conheço e rejeito a presente preliminar.
PRELIMINAR – 8
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE
DO MANDATÁRIO COMO EXIGE O ART. 137 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Reza o Artigo 137 do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

O dispositivo legal acima trata de responsabilidade do agente infrator,
configurando legitimidade ou não para compor a demanda num dos polos. Portanto, questão
preliminar.
Assim como as demais questões de ilegitimidade já enfrentadas, essa,da mesma
forma é inovadora no remédio aviado, mas não configurando supressão de instância, por ser
questão de ordem pública.
Todavia, o presente quesito tem relação direta com os demais que tratam de
ilegitimidade passiva.
Conforme acima analisado a Recorrente é legitima para figurar no polo passivo do
lançamento.
Conheço da presente questão e a rejeito.
MÉRITO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as
informações foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de
qualquer procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Não conheço.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA OU
CONTRIBUTIVA DO SUJEITO PASSIVO
Novamente a Recorrente inova no presente remédio recursivo, já que não as
apresentou em peça defensiva inicial, o que configura se analisado e julgado, supressão de
instância, sendo que por essa razão não as conheço.
Urge esclarecer que não se trata de questão de ordem pública.
Não conheço.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como o recurso atende os pressupostos processuais: 1)
conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos não arguidos em
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720341/2012-11

primeira instância, dada a ocorrência de preclusão dessas matérias, e dos argumentos que
impliquem a análise da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, dado que fogem
à competência deste colegiado. Na parte conhecida, 2) em rejeitar as preliminares de decadência
e de ilegitimidade passiva e 3) em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 99
DF CARF MF
Original